Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724096-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MALHEIROS BITTENCOURT DE CARVALHO AGRAVADO: MARISA RIBEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIANA MALHEIROS BITTENCOURT DE CARVALHO contra decisão proferida na ação de reintegração de posse ajuizada em face de MARISA RIBEIRO DE ARAÚJO, que indeferiu a tutela de urgência para reintegrar a autora na posse do imóvel situado na QE 40, Rua 11, lote 35, apartamento 202, Guará II/DF. A agravante alega, em síntese, que locou o referido imóvel com o compromisso de pagar a metade dos alugueres, e o restante pelo seu filho e a ora agravada, que residiam no local. Todavia, não tem mais interesse na manutenção do vínculo contratual, pois o companheiro da agravada (filho da agravante) foi obrigado a se retirar do lar, por imposição de medidas protetivas, e também por inadimplência dos encargos locatícios. Assim, procurou transferir o contrato de locação para a agravada ou a desocupação, sem obter êxito, embora devidamente notificada. Pede a antecipação da tutela recursal para ser reintegrada liminarmente na posse do bem, bem como a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) Em relação à medida liminar, o art. 561, nos incisos I a IV, do CPC/2015, dispõe que incumbe àquele que invoca proteção possessória, provar cumulativamente: a sua posse (inciso I); a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II); a data da turbação ou do esbulho (inciso III); e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (inciso IV). Assim, as normas jurídicas de Direito Processual devem coadunar perfeitamente com a norma jurídica de Direito material prevista no art. 1.210, cabeça, do CC/2002, no sentido de que o possuidor tem direito de ser mantido na posse da coisa em caso de turbação e reintegrado, no de esbulho. Ressalto que, em regra, as decisões concessivas ou denegatórias de medidas liminares apreciadas em sede de ações possessórias “são proferidas mediante o uso da técnica de cognição sumária, apreciando-se, com profundidade limitada (em face das contingências ínsitas à primeira fase procedimental), a lide no contexto resumido das provas unilateralmente produzidas pelo autor.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Liminares nas ações possessórias. São Paulo: RT, 1995. p. 259). Ainda em sede doutrinal compreende-se o esbulho como sendo um ato ilícito: “Não é qualquer ato que, embora possa ser englobado numa conceituação ampla de esbulho, confere o direito à ação de reintegração de posse. Daí, portanto, a necessidade de se procurar uma definição suficientemente compreensiva dessa figura jurídica. (...) Na acepção vulgar, o esbulho é visto como o ato de privação da posse. (...) o esbulho é um ato humano, de que derivam consequências jurídicas. Não é um mero fato da natureza, mas um ato jurídico, porque previsto na lei, para lhe fixar um determinado regime jurídico. É um fato material, de autoria determinada ou determinável, recondutível à vontade do agente, ao qual a lei empresta significação jurídica. (...) Esse ato se traduz numa mutação da situação de fato existente, que consiste em privar o possuidor, total ou parcialmente, da relação de fato que vinha mantendo com a coisa. O esbulho não é, portanto, um mero embaraço, um incômodo ou uma simples dificuldade posta à utilização da coisa, mas sim uma quebra, total ou parcial, do liame de sujeição econômica existente entre a coisa e seu possuidor, e que conduz a que o esbulhador [ou turbador] passe a ter a possibilidade de desfrute econômico do todo ou de parte da coisa. Nele ocorre a vis expulsiva, através da qual o possuidor direto é expulso ou impedido do contacto com a coisa (a dejectio). Podemos, assim, definir o esbulho como o ato pelo qual alguém, voluntariamente, priva outra pessoa, contra a vontade desta, da utilização econômica de uma coisa.” (MONTEIRO, João Baptista. Ação de reintegração de posse. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, v. 18. p. 115-117. Destaquei). Pois bem. No caso dos autos, verifico que a frágil prova produzida pela parte autora, quanto ao alegado esbulho possessório, não revelou força jurídica suficiente para o acolhimento do pedido liminar. De efeito, infere-se da causa de pedir que a autora celebrou contrato de locação por escrito, figurando como locatária no instrumento contratual correspondente; porém, entabulou verbalmente o rateio de pagamento com seu filho e a ora ré (outrora companheiros) na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada. Ocorre que decisão judicial proferida pelo r. Juízo de Violência Doméstica e Familiar competente cominou ao filho da autora medida protetiva de caráter coercitivo, por força da qual lhe foi determinado o afastamento do lar de convivência com a ofendida (ora ré), bem como de proibição de dela se aproximar (ID: 188853923). Tais medidas protetivas não isentam, evidentemente, o filho da autora e a parte ré de cumprirem suas obrigações contratuais anteriormente ajustadas, inclusive perante a própria parte autora. Infere-se, por outro lado, a parte autora, na prática, apenas teria “emprestado seu nome” por ocasião da celebração do contrato de locação do imóvel acima descrito, não tendo sido esclarecido até o presente momento a quem compete o pagametno da cota-parte remanescente (50%): se ao filho da autora, se à ré, ou se ambos. Por isso, não vislumbro a ocorrência do esbulho possessório ora imputado à parte ré, senão, talvez, mero descumprimento contratual, sobretudo ante à ocorrência da fixação judicial das medidas protetivas cominadas ao filho da parte autora. Aliás, sob essa perspectiva, é importante ressaltar que o art. 3.o da Lei n. 11.340, de 7.8.2006 (que cria mecanismos para coibir violência doméstica e familiar contra a mulher), dispõe que serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo de direitos, dentre outros, à moradia. Nessa ordem de ideias, verifico que não restaram demonstrados os requisitos previstos pelo art. 561, incisos II e III, do CPC/2015. Portanto, a medida liminar não merece prosperar. (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a reintegração de posse liminar. (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque o art. 560 do CPC prevê o direito do possuidor de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho, mediante comprovação da posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). Na hipótese, é necessário adentrar na fase de dilação probatória na instância de origem, oportunidade em que as questões controvertidas serão apreciadas com a profundidade necessária, respeitado o contraditório e a ampla defesa, e assim propiciar ao magistrado a livre convicção para decidir, nos termos do art. 371 do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. NÃO COMPROVADOS. IMOVEL OBJETO DE HERANÇA. COPROPRIEDADE. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. O artigo 560 do CPC prevê o direito do possuidor de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho, mediante comprovação da posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). 2. Necessária a fase de dilação probatória na instância de origem, oportunidade em que as questões controvertidas serão apreciadas com a profundidade necessária, respeitado o contraditório e a ampla defesa, e assim propiciar ao magistrado a livre convicção para decidir, nos termos do art. 371 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1842117, 07531499220238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o perigo de dano irreparável não ficou devidamente caracterizado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator